Tribunal: TJMT
Processo: 1009965-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009965-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DE LIMA - CPF: 809.513.681-68 (AGRAVANTE), ORIANNA ADVINCOLA DA SILVA - CPF: 010.765.831-30 (AGRAVADO), J. A. D. L. - CPF: 079.192.811-05 (TERCEIRO INTERESSADO), J. A. A. D. L. - CPF: 079.193.021-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAINARA DOS ANJOS SANTOS - CPF: 046.508.951-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO DECORRENTE DA DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO MESMO HAVENDO RENDIMENTO DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ANDERSON GONÇALVES DE LIMA contra decisão interlocutória que manteve a obrigação de pagamento de alimentos compensatórios à sua
ex-companheira
, no valor de 30% do
salário mínimo
. O agravante alega que a
ex-companheira
possui vínculo empregatício com renda própria e que seria ela quem detém a posse dos bens comuns do casal, sustentando ausência de desequilíbrio econômico-financeiro que justifique a verba compensatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da fixação de alimentos compensatórios à
ex-companheira
do agravante, mesmo diante da existência de renda por parte da credora e da alegação de ausência de desequilíbrio patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada à análise da decisão recorrida, sem permitir reexame de questões de mérito ou fatos novos não discutidos na instância originária,
sob pena
de supressão de instância.

4. A natureza dos alimentos compensatórios é indenizatória e excepcional, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e sua finalidade é mitigar o desequilíbrio patrimonial ocasionado pela dissolução da união estável, não se subordinando ao
binômio necessidade-possibilidade
próprio dos alimentos de subsistência.

5. A percepção de renda própria pela credora não impede, por si só, a fixação dos alimentos compensatórios, pois sua função é atenuar a diferença patrimonial entre os
ex-conviventes
, sobretudo quando não realizada a partilha dos bens comuns.

6. A prova documental constante dos autos indica que o agravante detém a administração exclusiva de bens comuns não partilhados, como veículos, imóvel e valores em dinheiro, enquanto a agravada percebe remuneração inferior a dois
salários mínimos
, caracterizando desequilíbrio patrimonial relevante.

7. A manutenção da obrigação de alimentos compensatórios está amparada por sólida orientação jurisprudencial e doutrinária, que reconhece a legitimidade dessa prestação até que se concretize a partilha e se reestabeleça o equilíbrio econômico entre os ex-cônjuges.

8. A natureza indenizatória dos alimentos compensatórios afasta a possibilidade de execução pelo rito da prisão, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
. Os alimentos compensatórios possuem natureza indenizatória, voltada à correção do desequilíbrio patrimonial gerado com o fim da união estável, não se subordinando ao
binômio necessidade-possibilidade
.

2. A percepção de renda própria pela parte credora não afasta, por si só, o cabimento dos alimentos compensatórios, especialmente enquanto não realizada a partilha dos bens comuns.

3. A execução de alimentos compensatórios não comporta o rito da prisão civil, dada sua natureza não alimentar.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
1.694.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
nº 1.954.452/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.06.2023,
DJe
22.06.2023; STJ, HC nº 744.673/SP, Rel. Min. Raul Araújo (Substituído na sessão), Quarta Turma, j. 13.09.2022,
DJe
20.09.2022; STJ, RHC nº 117.996/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 02.06.2020,
DJe
08.06.2020; STJ, HC nº 392.521/SP,
Relª
. Minª. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 27.06.2017,
DJe
01.08.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Anderson Gonçalves de Lima
contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Poconé/MT, que, nos autos da ação de Reconhecimento de União Estável nº 1000603-52.2024.8.11.0028, ajuizada por
Orianna

Advincola
da Silva,
manteve a obrigação de pagamento de alimentos compensatórios em favor da agravada
, com fundamento na existência de desequilíbrio econômico-financeiro após o rompimento da união estável.

O agravante se insurge contra a manutenção dos alimentos compensatórios
arbitrados em favor da agravada, argumentando que
esta
se encontra atualmente empregada, percebendo salário mensal
de R$ 1.843,46, conforme confissão da própria agravada e documentos juntados aos autos. Aduz que inexiste prova de desequilíbrio econômico atual justificável, sendo o salário percebido pela agravada condizente com aquele que auferia à época da convivência e que a agravada estaria, inclusive, em posse de bens móveis e imóveis do casal, enquanto o agravante enfrenta dificuldades financeiras, arcando com pensão alimentícia aos filhos, além de mensalidade escolar de R$ 680,00, e residindo em imóvel alugado.

No Id. 278610855 o agravante manifestou noticiando que foi iniciada execução alimentos compensatórios pela agravada, tendo sido citado para pagamento no prazo de 03 (três) dias.

Em cognição sumária foi deferida a tutela recursal para
suspender a obrigação de pagamento dos alimentos compensatórios fixados em favor da agravada,

até o julgamento final do presente recurso
(Id.
279067355
).

Contrarrazões no Id.
281556863
.

Remetidos o
s autos à d. Procuradoria-Geral de Justiç
a, salientou que a controvérsia envolve pessoas capazes e devidamente assistidas por seus patronos, sem interesse público ou social capaz de ensejar a intervenção do
Parquet
(Id.
287514881
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, vale destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise
restrita
ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para
a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

O agravante se insurge contra a decisão que manteve a obrigação de pagamento de alimentos compensatórios à sua ex-cônjuge, fixados em 30% do
salário mínimo
.

É decisão recorrida
, no essencial:

“[...]O requerido pleiteia a revogação dos alimentos compensatórios sob o argumento de que a autora está auferindo renda.

A autora admite estar trabalhando, recebendo um salário de R$ 1.843,46.

Pois bem.

Os alimentos compensatórios são uma forma de prestação que visa corrigir ou atenuar o desequilíbrio econômico-financeiro que pode ocorrer após a dissolução da relação conjugal. Eles não têm a finalidade de suprir as necessidades de subsistência do credor, como ocorre com a pensão alimentícia, mas sim de restabelecer o equilíbrio financeiro entre os ex-cônjuges, considerando o padrão de vida que desfrutavam durante a união.

A jurisprudência brasileira reconhece a viabilidade dos alimentos compensatórios, que são considerados de caráter excepcional e indenizatório.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou sobre a natureza desses alimentos, afirmando que eles visam compensar a ausência de bens e rendimentos que o cônjuge desprovido de meação poderia ter recebido durante a relação:

[...]

Além disso, os alimentos compensatórios podem ser fixados independentemente da avaliação de dependência econômica, desde que haja indícios de construção de patrimônio conjunto durante a vida em comum.

Os alimentos compensatórios não são fixados por prazo determinado, ao contrário dos alimentos transitórios, que são temporários e visam auxiliar o cônjuge até que ele consiga se reerguer financeiramente.

A natureza desses alimentos é, portanto, mais voltada para a compensação do que para a subsistência.

Dessa forma, a simples alegação de que a autora está trabalhando não é suficiente para desconstituir o direito alegado.

Isso porque, o salário da autora corresponde a pouco mais de
salário mínimo
, valor muito aquém do padrão anteriormente vivenciado por ela.

Apenas em análise ao patrimônio a ser partilhado têm-se dois veículos, 04 motos, uma casa, um lote, além de valores em dinheiro.

Tal cenário não coaduna com a renda atualmente auferida pela autora, que costumava vivenciar outro padrão de vida.

Aliado a isso, a requerente alega que o requerido é quem vem usufruindo dos bens do
ex
casal
.

Assim, INDEFIRO o pedido do requerido e MANTENHO os alimentos compensatórios.[
...]”
.

A controvérsia
recursal se restringe
à legalidade e adequação da fixação dos alimentos compensatórios, diante da alegação de que a agravada aufere renda mensal
,
e não demonstrou desequilíbrio econômico-financeiro apto a justificar tal verba.

Pois bem.

O agravante sustenta que a agravada
encontra-se
empregada, com renda próxima àquela percebida durante a união estável, inexistindo, portanto, razão para manutenção da verba compensatória. Defende, ainda, que seria a agravada quem detém a posse de bens comuns do casal, não havendo justificativa para percepção
de qualquer valor compensatório.

Não assiste razão ao agravante.

Em suma, a
natureza jurídica dos alimentos compensatórios, conforme sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
,
é indenizatória, e não alimentar no sentido estrito. Diferenciam-se, portanto, das verbas de sustento reguladas pelo art. 1.69
4 do Código Civil, já
que a
finalidade dessa espécie alimentar é corrigir ou atenuar o desequilíbrio patrimonial abrupto decorrente do fim da união estável, quando constatada desproporção na fruição ou na administração dos bens comuns ou dos frutos econômicos da vida em comunhão.

Nesse contexto, mostra-se
inócua
a alegação de que a agravada aufere renda própria. A análise da possibilidade
/necessidade
do credor não integra a equação justificadora da prestação compensatória, já que esta não se submete ao
binômio necessidade-possibilidade
, próprio da pensão alimentícia.

Aliás, sedimentando o entendimento, cito julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE PATRIMÔNIO COMUM BILIONÁRIO. ALIMENTOS RESSARCITÓRIOS. CABIMENTO. DECISÃO EXTRA
PETITA .
INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação
jurisdicional .
2.
Os alimentos compensatórios são fruto de construção doutrinária e jurisprudencial
, fundada na dignidade da pessoa humana, na solidariedade familiar e na vedação ao abuso de direito.
De natureza indenizatória e excepcional, destinam-se a mitigar uma queda repentina do padrão de vida do ex-cônjuge ou
ex-companheiro
que, com o fim do relacionamento, possuirá patrimônio irrisório se comparado ao do outro consorte, sem, contudo, pretender a igualdade econômica do
ex-casal
, apenas reduzindo os efeitos deletérios oriundos da carência social.

3 .

Apesar da corriqueira confusão conceitual
,
a prestação compensatória não se confunde com os alimentos
ressarcitórios
, os quais configuram um pagamento ao
ex-consorte
por aquele que fica na administração exclusiva do patrimônio, enquanto não há partilha dos bens comuns, tendo como fundamento a vedação ao enriquecimento sem causa, ou seja, trata-se de uma verba de antecipação de renda líquida
decorrente do usufruto ou da administração unilateral dos bens
comuns.
[...]
.
”
(STJ -
REsp
: 1954452 SP 2021/0011820-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/06/2023)

Ainda, sobre os alimentos compensatórios, o Doutor em Direito Privado,
Anderson
Schreiber
,
leciona:

“Os alimentos compensatórios são aqueles que
buscam minimizar o desequilíbrio financeiro entre os cônjuges ocorrido em decorrência do divórcio
ou dissolução da união estável, a fim de proporcionar aos ex-cônjuges ou
ex-companheiros
o mesmo padrão socioeconômico. Esses alimentos podem ser estabelecidos de forma limitada no tempo, como enquanto não for ultimada a partilha de bens, que atribuirá a um dos
ex-consortes
patrimônio suficiente para dele extrair rendimentos que assegurem a conservação do seu padrão de vida.” (Manual de Direito Civil Contemporâneo. 3ª ed. São Paulo:
Saraiva,
2020, p. 1322)

Em linha semelhante,
os ensinamentos de Rolf Madaleno
são hialinos acerca de sua natureza indenizatória:

“
A pensão compensatória não tem natureza alimentícia
de manutenção permanente do cônjuge ou convivente,
mas carrega uma função de inquestionável finalidade indenizatória
, para equilibrar a alteração econômica do cônjuge ou convivente financeiramente abalado pelo divórcio ou pela dissolução da convivência informal, até esta disparidade reencontrar o seu ponto de igualdade e serem desfeitas as desvantagens sociais causadas pela separação.”

Feitas tais considerações, vejo que a argumentação central do
agravante parte de uma premissa equivocada, qual seja, de que a agravada deveria demonstrar carência para que fosse mantida a verba compensatória. Tal raciocínio ignora por completo a finalidade dos alimentos compensatórios,
voltados não à subsistência
,
mas à preservação do equilíbrio patrimonial entre os
ex-conviventes
,
especialmente enquanto não ultimada a partilha dos bens comuns
,
como é o caso dos autos.

No caso em tela, ainda que o agravante alegue que
parte dos bens comuns do casal encontram-se
em posse da agravada, fato é que não houve
a partilha destes, de modo que, a toda evidência,
agravante permanece na administração dos ativos patrimoniais da
ex-convivência
, como valores provenientes da venda de imóvel rural e investimentos financeiros, sem qualquer partilha ou repasse proporcional.

Tal circunstância, devidamente alegada e documentalmente instruída
até o momento
, confere plausibilidade à existência de desequilíbrio econômico em desfavor da agravada, cuja remuneração atual, inferior a dois
salários mínimos
, é incompatível com o padrão de vida mantido durante a união.

Com efeito, embora, à época do deferimento da medida liminar no presente recurso, tenham sido reconhecidos a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, entendo que tais requisitos não se mantêm diante da cognição exauriente ora realizada, à luz do conjunto probatório que fundamentou a convicção do juízo de origem na decisão recorrida, bem como da sólida orientação jurisprudencial aplicável à matéria.

Ressalto, ademais, que, ao contrário do alegado pelo agravante na petição de Id. 278610855, o inadimplemento de alimentos compensatórios — destinados à manutenção do padrão de vida do ex-cônjuge em razão da dissolução da sociedade conjugal — não enseja a execução pelo rito da prisão, haja vista sua natureza indenizatória, e não propriamente alimentar.

A propósito:

“[...]

1
.
O inadimplemento de alimentos compensatórios
, destinados à manutenção do padrão de vida de ex-cônjuge em razão da ruptura da sociedade conjugal,
não justifica a
execução pelo rito da prisão
, dada a natureza indenizatória e não propriamente alimentar de tal
pensionamento

( RHC
117.996/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
j .
em 2/6/2020,
DJe
de 8/6/2020)

2. Ainda,
esta Corte entende que, "quando o credor de débito alimentar for maior e capaz
, e a dívida se prolongar no tempo, atingindo altos valores,
exigir o pagamento de todo o montante, sob pena de prisão civil, é excesso gravoso que
refoge
aos estreitos e justificados objetivos da prisão civil por dívida alimentar
, para desbordar e se transmudar em sanção por inadimplemento"
( HC
392.521/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017,
DJe
de 1º/8/2017
) .
3. Na hipótese, a sentença na ação de dissolução de sociedade de fato fixara a obrigação alimentícia em cinco
salários mínimos
e, anos depois, no julgamento da apelação, veio a ser majorada para quinze
salários mínimos
, a fim de manter o padrão de vida ao qual estava acostumada a alimentanda durante a união. Não se caracteriza, assim, a natureza alimentar nem o caráter inescusável da dívida, revelando-se ilegal a prisão do alimentante.
4 .
Ordem de habeas corpus concedida. Liminar confirmada.
”
(STJ - HC: 744673 SP 2022/0158505-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/09/2022)
(
g.n
).

Ressalto, por fim, que a medida possui natureza transitória, de modo que,
uma vez realizada a partilha do patrimônio comum e restabelecido o equilíbrio econômico entre os ex-cônjuges
,
será
plausível a revogação dos alimentos compensatórios.

Portanto,
inexistindo ilegalidade ou abusividade na decisão impugnada e não estando caracterizado risco iminente ao agravante, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto
,
pelas razões apresentadas, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
interposto por
ANDERSON
GONÇALVES
DE LIMA

revogando a decisão liminar anteriormente concedida, para restabelecer os efeitos da decisão originária
que manteve a obrigação de pagamento dos alimentos compensatórios à agravada.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025